Tribunal: CARF
Processo: 10880.727457/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727457/2011-11
ACÓRDÃO
3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS
AUTOS. PROVA DO PROTOCOLO.
MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE CARACTERIZADA.
O contribuinte não pode ser penalizado quando possui prova do protocolo
da manifestação que, a despeito disso, não foi devidamente juntada aos
autos. No caso concreto, a falta de apreciação das alegações do
contribuinte, contrárias às conclusões adotadas no relatório de diligência
fiscal, acarretou evidente cerceamento de defesa, eivando de nulidade o
acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972. Necessidade de retorno dos autos à instância a quo para que
os argumentos do contribuinte sejam objetos de exame, em respeito ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à primeira
instância para novo julgamento, no qual deverão ser apreciados a manifestação e o parecer
técnico protocolados pela Recorrente em 27/03/2019.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline
Marchiori de Assis, substituído(a) pelo conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declarações de Compensação relativas a apontados
créditos de PIS apurados no período de 1989 a 1995.
A contribuinte busca apoiar o seu procedimento compensatório em decisão judicial
transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.009691-7.
No referido processo, a contribuinte obteve decisão judicial que reconheceu seu
direito de compensar valores de PIS recolhidos com base nos Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/88,
declarados inconstitucionais pelo STF. Tais créditos deveriam ser atualizados com base em índices
inflacionários até dezembro de 1995 e, a partir de janeiro de 1996, acrescidos de juros pela Taxa
Selic.
Ao proceder ao cálculo do valor a compensar, a contribuinte apurou um direito
creditório no valor de R$ 57.859.514,44.
Pelo Despacho Decisório (fls. 546/553), houve a convalidação das compensações
efetuadas pela contribuinte em DCTF, relativas aos débitos de PIS de períodos de apuração de
12/1997 a 09/2002 e a homologação das Declarações de Compensações transmitidas
eletronicamente pela Recorrente, devidamente discriminadas, até o limite do direito creditório
reconhecido, no valor de R$28.819.944,29.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 555/558),
questionando a parte não homologada das Declarações de Compensação.
A 9a Turma da Delegacia de Julgamento baixou o processo em diligência
requerendo pronunciamento da unidade de origem acerca das inconsistências no cálculo do
direito creditório, apontadas pela contribuinte.
A unidade de origem apresentou Relatório Fiscal (fls. 685/687) nos seguintes
termos:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
3
“Resta claro, portanto, que nos cálculos das compensações dos débitos de PIS de
PAs 12/1997 a 11/2002, utilizou-se, de fato, as TAXAS SELIC a partir de
01/01/1996 na atualização dos saldos de pagamentos.
Cabe esclarecer também que o PROGRAMA CTSJ, após a amortização de todos os
débitos de PIS de PAs 12/1997 a 11/2002, apurou os saldos remanescentes dos
pagamentos de PIS nos seus valores originais e que atualizando-se os mesmos até
a data de 31/12/1995, obteve-se o montante de R$28.819.944,29, o qual foi
utilizado posteriormente pela EODIC/DIORT/DERAT/SPO para a amortização dos
débitos constantes das DCOMP eletrônicas, utilizando-se novamente a TAXA SELIC
na atualização monetária (fls. 595/600).”
A Recorrente contestou o Relatório Fiscal da diligência (fls. 693/695) alegando o
seguinte:
“Em que pese a realização de diligências com o fim de demonstrar a correta
aplicação dos índices ora tratados, é possível verificar que os índices utilizados
pelo Fisco estão em desencontro com o que foi determinado nos autos do
Mandado de Segurança n° 1999.61.00.009691-7, resultando na homologação de
quantia inferior ao que a Manifestante possui como saldo credor.
Isso porque, no período de 1989 a 1995 foram recolhidos valores indevidamente,
a título de PIS, tendo por base os Decretos-Lei n° 2445/88 e 2449/88, sendo que
ao reconstituir os valores com base na Lei Complementar 7/70, constatou que o
valor recolhido a maior correspondia a R$ 57.859.514,44 (cinquenta e sete
milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e
quarenta e quatro centavos).
Ressalte-se que sobre o valor acima informado, há que se acrescentar
mensalmente a taxa Selic, a partir de janeiro de 1996 até dezembro de 2002, uma
vez que a decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança relacionado ao
presente processo, assim determinou.
Ocorre que a Receita Federal do Brasil não inseriu em sua metodologia de cálculos
o valor referente à atualização da Selic sobre o valor recolhido indevidamente,
cujo resultado se verifica na homologação de valor em muito inferior ao crédito
da Manifestante, acompanhado da atualização devida.
É possível observar, por meio das planilhas já juntadas aos autos pela
Manifestante, que as compensações efetuadas por esta perfazem o montante
devido nos termos da decisão no Mandando de Segurança, sendo que o valor
deve ser composto da quantia recolhida indevidamente, bem como a atualização,
em especial, a atualização pela Selic, a ser realizada a partir de 1996.
Assim, considerando que resta claro que a Receita Federal do Brasil não fez
constar do seu cálculo a atualização da Selic, o saldo (crédito) remanescente
ultrapassa ao reconhecido nestes autos anteriormente.' (fls. 693/694)
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
4
Pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sobretudo pelos documentos já juntados, como planilha de cálculos, bem como
pela juntada de outros documentos/informações que se façam necessários.”
A 9a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, com base na conclusão do relatório da
diligência fiscal, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
no 16-51.837 (fls. 717/721), cuja ementa segue reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
COMPENSAÇÃO.
A mera alegação de invalidade da apuração fiscal, ainda que acompanhada de
planilhas elaboradas pelo próprio interessado, não é suficiente para reformar
decisão não homologatória, total ou parcial, de compensação, sendo vã a
apresentação de alegações não circunstanciadas, bem como as formuladas de
maneira especulativa ou hipotética, mormente quando fica confirmada a
utilização pela Autoridade tributária de índice, percentual ou taxa prescrita ao
caso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 727/734) reiterando os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o Acórdão no 3301-003.146 (fls. 792/799), proferido na sessão de 24 de
janeiro de 2017, através do qual a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
reconheceu a nulidade da decisão de primeira instância, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
NÃO APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DE DEFESA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
O colegiado de primeira instância não apreciou os cálculos dos créditos de PIS
apresentados pelo contribuinte. Isto posto, os autos devem retornar à instância a
quo, para que os argumentos do contribuinte sejam objetos de exame, em
respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso Voluntário Provido.”
Do inteiro teor do acórdão, colhe-se o seguinte:
“A Recorrente instruiu com guias de pagamento e planilhas de cálculo tanto o
pedido de habilitação do crédito quanto a manifestação de inconformidade.
Demonstrou, detalhadamente, os cálculos da atualização monetária dos créditos
até 31/12/1995 e as adições dos juros Selic.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
5
Verifica-se que o contribuinte alegou ser titular de um direito creditório e
apresentou as comprovações correspondentes. Satisfez, portanto, a premissa
legal de que o ônus da prova cabe a quem alega ter o direito (art. 373 do Código
de Processo Civil). E, na instauração do litígio administrativo, apresentou suas
alegações e correspondentes cálculos dos créditos (art. 16 do Decreto no
70.235/72).
Contudo, conforme destaquei acima, quando da transcrição do voto condutor da
decisão de primeira instância, os agentes fiscais responsáveis pela diligência e os
julgadores não se pronunciaram sobre os cálculos carreados aos autos pelo
contribuinte.
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade da decisão da DRJ, por não terem
sido apreciados os cálculos dos créditos de PIS apresentado juntamente com a
manifestação de inconformidade, com base nos acima transcritos artigos 31 e 59
do Decreto no 70.235/72, sob pena de preterição do direito de defesa. E, por
conseguinte, pelo retorno dos autos à primeira instância, para que referidos
cálculos sejam devidamente apreciados.”
Diante de tal decisão, a 9a Turma da DRJ/SPO proferiu despacho (fls. 805/806)
baixando novamente o processo em diligência, para que a unidade de origem se pronunciasse
adequadamente acerca dos cálculos da Recorrente.
Ato contínuo, logo após ter ciência do Despacho de Diligência, a Recorrente assim
se manifestou, em 13/07/2017:
“Assim é que, a fim de corroborar o posicionamento aqui defendido no tocante à
correção dos cálculos na apuração do indébito de PIS, a Requerente reforça as
inconsistências detectadas pela DERAT/SP na apuração do seu crédito, conforme
bem consignado no Parecer elaborado pela Tróia Consultoria Empresarial, a
saber:
(i) Equívocos verificados na primeira etapa de averiguação do DERAT/SP
- Eleição da data do vencimento do PIS Repique. O fisco utilizou datas de
vencimento divergentes das previstas na legislação do PIS Repique, calculado
sobre a quota única do IRPJ relativo aos exercícios de 1990 e 1993;
- Correção monetária da parcela do recolhimento de PIS de 07/02/1994, no valor
de CR$ 2.826.832,43, utilizada para extinguir o débito de PIS Repique calculado
sobre a quota única do IRPJ exercício 1995, ano calendário 1994. O fisco não
atualizou corretamente a parcela do recolhimento de PIS competência
janeiro/1994 utilizada para extinguir o débito de PIS Repique calculado sobre a
cota única do IRPJ exercício 1995, cujo vencimento ocorreu em 31/05/1995;
- Atualização do recolhimento de PIS utilizado para extinguir débitos de PIS
Repique relativo ao exercício de 1992, ano calendário 1991. A atualização
monetária realizada pelo fisco abrangeu apenas o período de 01/01/1992 a
30/04/1992, data do vencimento do PIS Repique extinto, sendo que, o período
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
6
compreendido entre a data do vencimento do PIS em 05/04/1991 e 31/12/1991
não houve qualquer atualização monetária, desconsiderando a inflação do INPC;
- Não aplicação de expurgos inflacionários pelo fisco na atualização monetária dos
recolhimentos de PIS utilizados para extinguir os débitos de PIS Repique. O fisco
não aplicou corretamente os cálculos determinados no Mandado de Segurança, já
salientado, para atualizações monetárias dos recolhimentos indevidos de PIS.
(ii) Equívocos verificados na segunda etapa de averiguação do DERAT/SP
- Não aplicação dos expurgos inflacionários na atualização monetária dos
recolhimentos de PIS vinculados às compensações realizadas entre
dezembro/1997 a janeiro/1999. O fisco não utilizou os expurgos inflacionários,
determinado no Mandado de Segurança, na atualização monetária dos
recolhimentos indevidos de PIS vinculados às compensações realizadas entre
dezembro/1997 e janeiro/1999.
(iii) Equívocos verificados na terceira etapa de averiguação do DERAT/SP
- Utilização da UFIR errada para reconventer, para reais, os saldos de pagamentos
remanescentes após a extinção, por compensação, dos débitos, de PIS de
dezembro/1997 a novembro/2002. O fisco utilizou a UFIR menor que deveria ter
utilizado para esse cálculo.
Ante o exposto, e, sobretudo, se considerado o amplo conjunto probatório
apresentado pela Requerente na comprovação de seu crédito de PIS e as
inconsistências nos critérios de cálculo empregados pela DERAT/SP, requer-se a
procedência da Manifestação de Inconformidade, bastante a ensejar o
reconhecimento do direito creditório tal como pleiteado pela Requerente.”
A manifestação da Recorrente de 13/07/2017 foi acompanhada de parecer técnico
elaborado pela empresa Troia Consultoria Empresarial (fls. 814/828).
Do referido parecer, mostra-se relevante a transcrição dos pontos principais, que
resumem as questões controvertidas no cálculo:

Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
7

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
8

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
9

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
10
A Recorrente, dando conta de que os créditos não seriam suficientes para cobrir
todos os débitos compensados, requereu desistência e renúncia parcial do processo em
30/10/2017, a fim de aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT (fls.
831/833):]

Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
11
Diante da apresentação de desistência parcial para adesão ao PERT, a RFB realizou a
transferência dos débitos a serem parcelados para o processo 10880.741.471/2018-02. Os demais
débitos que permaneceram no processo tributário de lançamento/cobrança no
10880.720.547/2013-43, conforme Termo de Informação expedido pela DERAT-SP:
“Processo: 10880.727.457/2011-11
Interessado: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A
CNPJ: 61.522.512/0001-02
TERMO DE INFORMAÇÃO
Tendo em vista a apresentação de desistência parcial para adesão ao PERT, fls.
831/833, realizamos a transferência dos débitos a serem parcelados para o
processo 10880.741.471/2018-02. Os demais débitos permaneceram no
processo 10880.720.547/2013-43 e foram suspensos para prosseguimento da
análise.” (g.n.)
Após a manifestação da Recorrente e a apresentação de seu pedido de
desistência/renúncia parcial, a DERAT/SP enfim atendeu ao Despacho de Diligência anterior
elaborou Informação Fiscal - Relatório de Diligência, datado de 22/02/2019, destacando-se os
seguintes trechos:
a) Eleição da data do vencimento do PIS Repique.
De acordo com o contribuinte, o fisco teria utilizado datas de vencimento
divergentes das previstas na legislação do PIS Repique, calculado sobre a quota
única do IRPJ relativo aos exercícios de 1990 e 1993.
Segundo o mesmo, o prazo de recolhimento da quota única de IRPJ de exercício
1990, ano-calendário 1989, teria sido prorrogada de 30/04/1990 para 18/05/1990
pelo Ato Declaratório n° 22 do Diretor do Departamento da Receita Federal, de
27/04/90 e o da quota única de IRPJ de exercício 1993, ano-calendário 1992, teria
sido prorrogada de 30/04/1993 para 31/05/1993 pelo Ato Declaratório n° 08 do
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, de 07/04/1993.
Ocorre, que nos citados períodos, houve antecipações de parcelas do IR, antes
dos vencimentos das quotas do mesmo. No exercício 1990 (ano-base 1989),
houve antecipações e duodécimos do IR e no exercício 1993 (ano-base 1992),
houve recolhimentos por estimativa de IR, conforme informado na planilha de fl.
481.
Diante disso, os débitos de PIS-REPIQUE foram apurados por esta DERAT,
aplicando-se a alíquota de 5% sobre cada uma destas parcelas e distribuindo
apenas o saldo remanescente dos valores apurados na planilha de fl. 480 nos
vencimentos das quotas do IR a pagar, conforme se verifica na planilha de fl. 481.
No tocante às normas citadas pelo contribuinte, as mesmas não foram localizadas
e nem apresentadas pelo mesmo. Ressalta-se, inclusive, que mesmo no caso de
ter ocorrido a alteração das datas de vencimento das citadas quotas únicas do IR,
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
12
isto não alteraria o valor do crédito de PIS apurado, uma vez que o valor do PIS-
REPIQUE do exercício 1990, distribuído nas datas das antecipações e duodécimos
e da quota única do IR, estava indexado em BTNF e o valor do PIS-REPIQUE do
exercício 1993, distribuído nas datas dos recolhimentos por estimativa e da quota
única do IR, estava indexado em UFIR, conforme demonstrado nas planilhas
anexadas às fls. 480/481.
b) Correção monetária da parcela do recolhimento de PIS de 07/02/1994, no
valor de CR$ 2.826.832,43, utilizada para extinguir o débito de PIS Repique
calculado sobre a quota única do IRPJ exercício 1995, ano calendário 1994.
De acordo com o contribuinte, o fisco não teria atualizado corretamente o
recolhimento de PIS efetuado em 07/02/94 de valor de CR$ 327.663.245,13,
utilizado na extinção do débito de PIS Repique de ano-calendário 1994 de
7.999,77 UFIR, cujo vencimento ocorreu em 31/05/1995.
Conforme os cálculos apresentados pelo mesmo, a parcela deste pagamento que
deveria ter sido utilizada na extinção do débito é o montante de CR$ 2.249.136,29
e não o valor de CR$ 2.826.832,43 constante nos cálculos efetuados à fl. 486.
De forma a verificar a procedência da alegação do contribuinte, cadastrou-se no
Programa CTSJ, um pagamento de PIS no valor informado pelo contribuinte de
CR$ 2.249.136,29, recolhido em 07/02/94.
Na sequência, atualizando-se o referido pagamento até a data de 31/05/95 (data
de vencimento do PIS Repique de ano-calendário 1994), pelos índices utilizados
pelo fisco na atualização tributária, obteve-se o montante de R$ 5.648,63 (fl. 840).
Dividindo-se este valor por 0,7061 (UFIR de maio de 1995), obtém-se o montante
de 7.999,76 UFIR, o qual é exatamente o valor do débito de PIS Repique de ano-
calendário 1994.
Percebe-se, portanto, que de fato o Programa CADJUD efetuou a atualização
incorreta do referido pagamento, uma vez que a parcela deste pagamento que
deveria ter sido utilizada na extinção do débito de PIS Repique de ano-calendário
1994 é o montante alegado pelo contribuinte de CR$ 2.249.136,29.
Cabe citar que o Programa CADJUD é um programa muito antigo e somente foi
utilizado nestas vinculações efetuadas na época, em virtude de não ser possível
cadastrar os débitos de PIS-REPIQUE no Programa CTSJ.
c) Atualização do recolhimento de PIS utilizado para extinguir débitos de PIS
Repique relativo ao exercício de 1992, ano calendário 1991.
De acordo com o contribuinte, a atualização monetária realizada pelo fisco teria
abrangido apenas o período de 01/01/1992 a 30/04/1992, data do vencimento do
PIS Repique extinto, sendo que, o período compreendido entre a data do
vencimento do PIS em 05/04/1991 e 31/12/1991 não teria qualquer atualização
monetária, desconsiderando a inflação do INPC.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
13
Analisando-se o cálculo efetuado por esta DERAT através do Programa CADJUD de
fls. 483/493, verifica-se que realmente a atualização monetária do pagamento de
PIS de PA 01/91, efetuado em 05/04/91 no valor de Cr$ 118.329.297,76 no
momento da sua vinculação aos débitos de PIS Repique de ano-calendário 1991
de 52.321,97 UFIR, 172,70 UFIR e 2.904,02 UFIR, cujos vencimentos ocorreram em
30/04/92, ficou somente restrita ao período de 01/01/1992 a 30/04/1992.
Desta forma, com o objetivo de verificar qual a parcela deste pagamento que
deveria ser de fato utilizada para a extinção destes 3 débitos de PIS Repique de
ano-calendário 1991, efetuou-se os seguintes procedimentos:
1. Tendo em vista que o vencimento destes 3 débitos é o mesmo (30/04/92),
somou-se os valores dos mesmos, obtendo-se o montante de 55.398,69 UFIR;
2. Na sequência, multiplicou-se este valor de 55.398,69 por 1.373,43 (UFIR de
30/04/92), obtendo-se o montante de Cr$ 76.086.222,81 (valor dos 3 débitos
somados na moeda da época);
3. Por fim, verificou-se através do Programa CTSJ, que atualizando-se um
pagamento efetuado em 05/04/91 no valor de Cr$ 9.347.148,64 até a data de
30/04/92 (data de vencimento do PIS Repique de ano-calendário 1991), pelos
índices utilizados pelo fisco na atualização tributária, obtém-se o referido
montante de Cr$ 76.086.222,80, correspondente aos valores destes 3 débitos
somados (fl. 841).
Percebe-se, portanto, que de fato o Programa CADJUD efetuou a atualização
incorreta do referido pagamento, uma vez que a parcela deste pagamento que
deveria ter sido utilizada na extinção destes 3 débitos de PIS Repique de
anocalendário 1991 é o montante de Cr$ 9.347.148,64.
d)Não aplicação de expurgos inflacionários pelo fisco na atualização monetária
dos recolhimentos de PIS utilizados para extinguir os débitos de PIS Repique.
De acordo com o contribuinte, deveria ter sido utilizado no momento da
vinculação dos pagamentos de PIS aos débitos de PIS-REPIQUE, os índices
determinados pelo Mandado de Segurança no 1999.61.00.009691-7.
Ocorre que nesta etapa do cálculo, é efetuada a vinculação de pagamentos aos
seus respectivos débitos de mesmo período de apuração, de forma a apurar os
saldos de pagamentos efetuados a maior.
Nesta etapa não se deve aplicar os índices determinados pelo Mandado de
Segurança no 1999.61.00009691-7, uma vez que os pagamentos são vinculados
somente aos débitos de mesmo período de apuração, de forma a apurar o quanto
foi efetivamente recolhido a maior de cada pagamento.
Percebe-se, assim, que os índices que devem ser utilizados nestas vinculações são
os índices utilizados pelo Fisco para a cobrança dos tributos federais, uma vez que
são estes índices que são aplicados na atualização dos valores devidos dos débitos
até a data de vencimento dos mesmos.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
14
Assim, os índices determinados pelo Mandado de Segurança no
1999.61.00009691-7 devem ser aplicados somente na atualização dos saldos de
pagamentos que foram apurados em cada período de apuração.
e) Não aplicação dos expurgos inflacionários na atualização monetária dos
recolhimentos de PIS vinculados às compensações realizadas entre
dezembro/1997 a janeiro/1999.
Segundo entendimento do contribuinte, deveria ter sido utilizado os índices
determinados no Mandado de Segurança no 1999.61.00.009691-7 e não os
índices utilizados pelo Fisco para a cobrança dos tributos federais, na atualização
monetária dos recolhimentos indevidos de PIS vinculados às compensações
realizadas entre dezembro/1997 e janeiro/1999.
Ocorre que, conforme já foi explicado no despacho decisório de fls. 546/553, o
contribuinte já tinha efetuado a autocompensação dos débitos PIS de PAs
12/1997 a 01/1999 antes da impetração do Mandado de Segurança no
1999.61.00009691-7 em 08/03/1999. Em outras palavras, já tinha sido
implementada o encontro de contas dos saldos de pagamentos efetuados a maior
com os referidos débitos compensados, utilizando-se os índices utilizados pelo
Fisco para a cobrança dos tributos federais.
Desta forma, os índices determinados pelo Mandado de Segurança no
1999.61.00009691-7 não podem ser utilizados em uma compensação já efetuada
antes da impetração do mesmo, uma vez que o encontro de contas já tinha se
efetivado por completo.
f) Utilização da UFIR errada para reconverter para reais, os saldos de
pagamentos remanescentes após a extinção, por compensação, dos débitos de
PIS de dezembro/1997 a novembro/2002.
De acordo com o contribuinte, no momento da conversão destes saldos de
pagamentos remanescentes para reais em 31/12/95, foi utilizada a UFIR de
0,7952, ao invés da UFIR vigente em 01/01/1996 de 0,8287.
Analisando-se a alegação do contribuinte, verifica-se que o mesmo assiste razão,
uma vez que de acordo com o art. 30 da Lei n° 9.249/95, os valores expressos em
quantidade de UFIR, deverão ser convertidos em Reais pelo valor da UFIR vigente
em 1° de janeiro de 1996.
Nos cálculos efetuados por esta DERAT de fls. 540/545, os saldos de pagamentos
remanescentes foram atualizados erroneamente até 31/12/95 pelo Programa
CTSJ, quando o correto seria utilizar a opção deste programa de “Atualizar saldo
até 01/01/96 sem juros de 1% em jan/96”. Através da referida opção, é utilizada
na conversão para reais a UFIR vigente em 01/01/1996 de 0,8287.”
Ainda aos 22/02/2019, seguiu-se o seguinte Despacho de Encaminhamento:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10880.727457/2011-11
INTERESSADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
15
DESTINO: APOIO-DIORT-DERAT-SPO-SP - Realizar Ciência
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Ao Apoio, para dar ciência do Despacho de Diligência de fls. 805/806 e do
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 842/848. Após 30 dias da ciência,
movimentar o presente processo e apensos para a 9a Turma da DRJ/SPO.
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2019
Emitir Parecer / Despacho /
FERNANDO FIGUEIREDO FARIA BAULEO
GANA3-EADIC-DIORT-DERAT-SPO-SP
EADIC-DIORT-DERAT-SPO-SP DIORT-DERAT-SPO-SP
SP SAO PAULO DERAT”
Compulsando o que consta na sequência nos autos, houve novo Despacho de
Encaminhamento, datado de 01/04/2019, nos seguintes termos:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10880.727457/2011-11
INTERESSADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
DESTINO: SERET-DRJ-SPO-SP - Receber Retorno de Processo
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Retornamos os presentes autos à 9a Turma da DRJ/SPO, para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2019
Acompanhar Pronunciamento /
DIOGENES TAKESHI MATSUO
APOIO-DIORT-DERAT-SPO-SP
DIORT-DERAT-SPO-SP
SP SAO PAULO DERAT”
Considerando os termos da Informação Fiscal - Relatório de Diligência, datado de
22/02/2019, a 9a Turma da DRJ/SPO proferiu, aos 27/09/2019, Despacho de Diligência, através do
qual se determinou baixar novamente o processo em diligência, sob o fundamento de que,
embora a autoridade fiscal tenha reconhecido os erros ocorridos na apuração do direito
creditório, não fez o recálculo do crédito efetivamente devido:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação relativas apontados
créditos fundados em recolhimentos a título de Contribuição para o PIS no que
tange a períodos de apuração compreendidos entre 1989 e 1995.
Tendo em vista o Acórdão no 3301003.146 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária (fls.
792/799), exarado no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
16
CARF, o presente processo foi baixado em diligência, por meio do despacho de fls.
805/806, para que a unidade jurisdicionante examinasse os cálculos carreados aos
autos pelo contribuinte e se pronunciasse sobre os mesmos.
A DERAT/SP efetuou a diligência solicitada e elaborou a Informação Fiscal de fls.
842-848 informando que assiste razão ao contribuinte quanto aos seguintes itens:
(...)
Embora a diligência tenha reconhecido os erros ocorridos na apuração do direito
creditório quando da emissão do Despacho Decisório de fls. 546-553, não foi
feito o recálculo do direito creditório com as devidas correções.
Diante do exposto, encaminhe-se o presente processo em diligência à
DIORT/DERAT/SPO para que se recalcule o direito creditório do contribuinte
com as correções indicadas na Informação Fiscal de fls. 842-848.
Por fim, intimar o contribuinte a manifestar-se acerca da diligência realizada, no
prazo de 30 dias, conforme artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, retornando,
após, a esta DRJ/SP para julgamento.” (g.n.)
Em 27/11/2019, foi proferida nova Informação Fiscal, por meio da qual foi realizado
o recálculo do direito creditório da Recorrente, conforme havia sido determinado:
“Na primeira parte da apuração do crédito de PIS efetuada através do Programa
CADJUD às fls. 483/493, os erros constatados acima foram:
a) Em relação ao recolhimento de PIS efetuado em 05/04/91 no valor de Cr$
118.329.297,76, a parcela do mesmo que deveria ter sido consumida na extinção
de débito de PISREPIQUE é o montante de Cr$ 9.347.148,64 e não o valor de Cr$
33.076.341,85. Percebe-se, assim, que deve ser acrescentado ao crédito de PIS
apurado anteriormente, o crédito de PIS no valor de Cr$ 23.729.193,21 em
05/04/91;
b) Em relação ao recolhimento de PIS efetuado em 07/02/94 no valor de CR$
327.663.245,13, a parcela do mesmo que deveria ter sido consumida na extinção
de débitos de PIS-REPIQUE é o montante de CR$ 2.249.136,29 e não o valor de
CR$ 2.826.832,43.
Percebe-se, assim, que deve ser acrescentado ao crédito de PIS apurado
anteriormente, o crédito de PIS no valor de CR$ 577.696,14 em 07/02/94.
Diante disso, utilizou-se o Programa CTSJ para cadastrar estes créditos adicionais
de Cr$ 23.729.193,21 em 05/04/91 e de CR$ 577.696,14 em 07/02/94.
Na sequência, atualizou-se os referidos valores até a data de 31/12/95 pelos
índices determinados pelo Mandado de Segurança no 1999.61.00009691-7,
obtendo-se o montante de R$ 113.469,35 (fl. 859).
Cabe esclarecer que para a utilização dos índices determinados pela referida ação
judicial, foi necessário cadastrar no Programa CTSJ apenas os índices constantes
na tabela de fl. 858, ressaltando-se que os demais índices não constantes na
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
17
referida tabela são os mesmos índices utilizados pelo Fisco para atualização dos
créditos tributários ou referem-se a períodos anteriores à data do pagamento
mais antigo.
Desta forma, tendo em vista que o crédito de PIS apurado anteriormente, após
as compensações efetuadas em DCTF, foi no valor de R$ 28.819.944,29 em
31/12/1995, podemos somar o crédito adicional de PIS apurado nesta mesma
data de R$ 113.469,35, de forma a obter o valor correto do crédito de PIS em
31/12/1995 de R$ 28.933.413,64.
Para finalizar, de forma a sanar o último equívoco constatado de que o crédito
de PIS deveria ter sido atualizado até a data de 01/01/1996, com o valor de UFIR
vigente nesta data de 0,8287, ao invés de ter sido atualizado até a data de
31/12/1995, com o valor de UFIR vigente nesta data de 0,7952, dividiu-se o
crédito apurado em 31/12/1995 de R$ 28.933.413,64 por 0,7952, multiplicou-se
na sequência por 0,8287, obtendo-se, assim, o montante atualizado em
01/01/1996 de R$ 30.152.313,74.
Desta forma, tendo sido efetuado o recálculo do direito creditório do contribuinte
nos moldes determinados pela 9a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, no valor de
R$ 30.152.313,74, montante atualizado até 01/01/96, para ser utilizado nas
compensações efetuadas através das DCOMPs eletrônicas relacionadas no 1°
parágrafo do despacho decisório de fls. 546/553, ressaltando-se que desse valor
já foram descontadas as compensações efetuadas em DCTF, encaminhe-se o
presente processo ao APOIO/DIORT para dar ciência ao sujeito passivo deste
resultado da diligência, facultando-lhe prazo de trinta dias de sua ciência para
manifestar-se sobre a diligência realizada, conforme artigo 35 do Decreto
7.574/2011. Após o término do referido prazo, retornar o presente processo à 9a
Turma da DRJ/SP para julgamento.”
Assim, após a diligência, o valor do crédito passou a ser de R$ 30.152.313,74,
mediante acréscimo do montante de R$ 1.332.369,45 ao valor do crédito de PIS apurado
originalmente, no valor de R$ 28.819.944,29.
Sobreveio o Acórdão no 16-96.811 (fls. 871/886), proferido na sessão de 26 de
junho de 2020, através do qual a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995
DILIGÊNCIA. ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. CONFIRMAÇÃO.
Confirmado em diligência que houve erros na atualização do direito creditório,
cabe recalcular o valor disponível para ressarcimento/compensação.
DILIGÊNCIA FISCAL.RESULTADO NÃO CONTESTADO.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
18
Inexistindo repúdio ao resultado de diligência, é de se considerar tacitamente
aceita sua conclusão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Do inteiro teor, colhe-se o seguinte:
“Verifica-se que a diligência confirmou parte dos erros alegados pela contribuinte
e retificou o cálculo do direito creditório que havia sido reconhecido no despacho
decisório.
Ressalte-se que a contribuinte tomou ciência das diligências realizadas, em
relação às quais poderia se manifestar. Ocorre que a contribuinte não se
pronunciou acerca das conclusões das diligências, a despeito de instada a tanto,
razão pela qual se presume que as tenha aceitado.
Entender diferente seria anular a própria razão da diligência, especialmente
quando a matéria se refere a questões técnicas cuja análise demande exames de
auditoria-fiscal.
Portanto, elucidados os fatos, com a identificação do direito creditório, e
inexistindo contestação quanto ao resultado da diligência, o seu propósito se
consuma com acatamento de suas conclusões.
Assim, conforme o novo cálculo do direito creditório elaborado pela DERAT/SPO,
o total de créditos de PIS passou a ser de R$ 30.152.313,74, atualizado até
01/01/1996.
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 1.332.369,45 (valor adicional aos R$ 28.819.944,29 já reconhecidos pela
autoridade a quo), atualizado até 01/01/1996, e homologar as Declarações de
Compensação até o limite do direito creditório reconhecido.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/02/2021 (fls. 903/924), no qual
alega o seguinte:
NULIDADE DA DECISÃO
- Em virtude de erro no sistema do e-CAC, a manifestação sobre o parecer de
diligência da DERAT/SP não foi juntada ao processo, sendo que, concluída a diligência fiscal, restou
proferida nova decisão de primeira instância reconhecendo-se apenas parcialmente os créditos
pleiteados;
- Se houve falha no sistema da RFB para a recepção da manifestação da Recorrente
datada de 27/03/2019, tal falha não pode ser imputada a ela, que possui o comprovante de
protocolo da referida manifestação;
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
19
- A falta de recepção da petição pelo e-CAC prejudicou o pleno exercício da ampla
defesa e contraditório por parte da Recorrente, em total inobservância ao disposto no art. 59,
incido II, do Decreto no 70.235/72;
SUFICIÊNCIA DOS CRÉDITOS APURADOS
- A Recorrente possui diversos elementos para a comprovação do crédito de PIS não
reconhecido pela DERAT/SP e pela própria DRJ na r. decisão recorrida, sobretudo diante dos
critérios consignados na decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
1999.61.000096917;
- A Recorrente reitera os pontos de sua manifestação protocolada em 27/03/2019,
que bem atestam as suas razões iniciais quanto à suficiência do crédito de PIS para a quitação dos
débitos compensados;
PAGAMENTO PARCIAL NO PERT
- A intimação da Recorrente sobre o acórdão veio acompanhada de demonstrativos
do débito e de guias DARF;
- Alguns dos débitos ali lançados foram devidamente quitados no âmbito do PERT, a
exemplo do que se deu com o débito do código de receita 2362, no valor original de R$
6.870.126,52;
- Isso porque, como admitia a legislação de regência, parte dos débitos discutidos
nestes autos foram incluídos no parcelamento;
- A Recorrente apresentou pedido de revisão da consolidação, a fim de que todos os
débitos inseridos no parcelamento fossem considerados na consolidação;
- Dentre os pedidos, solicitava-se que constasse para consolidação o valor parcial do
débito referente ao DCOMP, código de receita 2362, período de apuração dez/2010, qual seja, R$
6.870.126,52 e não o valor global do débito, devido à sua adesão parcial, que é justamente o
débito cuja guia foi encaminhada na última intimação;
- O pedido de revisão da consolidação foi integralmente deferido, não havendo
dúvidas de que todos os débitos indicados acima estão pagos, devendo ser extintos, nos termos
do artigo 156, inciso I, do CTN;
- Assim, é necessária a correção dos pagamentos efetuados no âmbito do PERT, de
modo a que os débitos inseridos no programa de parcelamento sejam devidamente baixados e
deixem de ser controlados neste processo.
O Recurso Voluntário da contribuinte foi instruído com os documentos de fls.
925/979.
Dentre os documentos apresentados, consta a petição (doc. 05) requerendo a
revisão da consolidação do PERT (fls. 968/973), protocolada em 26/12/2018, na qual a Recorrente
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
20
alega que, apesar da desistência e renúncia parcial, os débitos referentes ao Processo no
10880.727457/2011-11 não constavam na relação de débitos para consolidação.
Segundo a Recorrente, mesmo após o pedido de inclusão manual dos débitos,
haveria erros no procedimento, sendo que, dentre eles o débito referente ao código de receita
2362-01, período de apuração dez/2010, teria sido incluído em sua totalidade, ou seja, R$
13.433.427,19, enquanto a Recorrente teria optado por incluir apenas R$ 6.870.126,52.
Em resposta, a RFB apresentou os seguintes esclarecimentos para deferir o pedido e
regularizar o parcelamento (fls. 974/978):

É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade da decisão recorrida
Conforme já narrado no relatório do presente voto, tendo em vista o Acórdão no
3301-003.146, proferido pelo CARF, que reconheceu a nulidade da primeira decisão de primeira
instância proferida nestes autos, o presente processo foi baixado em diligência pela DRJ/SPO, para
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
21
que a DERAT/SP examinasse os cálculos carreados aos autos pela Recorrente e se pronunciasse
sobre eles.
Sendo assim, em 22/02/2019, a DERAT/SP elaborou Informação Fiscal - Relatório de
Diligência, reconhecendo alguns erros ocorridos na apuração do direito creditório da Recorrente
quando da emissão do Despacho Decisório, embora não tenha procedido ao recálculo do direito
creditório com as devidas correções.
Cumpre desde já esclarecer que foram reconhecidos apenas alguns dos pontos
levantados pela Recorrente na referida apuração do direito creditório realizada pela DERAT/SP e
não a sua totalidade.
Ainda aos 22/02/2019, seguiu-se o seguinte Despacho de Encaminhamento:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10880.727457/2011-11
INTERESSADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
DESTINO: APOIO-DIORT-DERAT-SPO-SP - Realizar Ciência
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Ao Apoio, para dar ciência do Despacho de Diligência de fls. 805/806 e do
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 842/848. Após 30 dias da ciência,
movimentar o presente processo e apensos para a 9a Turma da DRJ/SPO.
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2019
Emitir Parecer / Despacho /
FERNANDO FIGUEIREDO FARIA BAULEO
GANA3-EADIC-DIORT-DERAT-SPO-SP
EADIC-DIORT-DERAT-SPO-SP DIORT-DERAT-SPO-SP
SP SAO PAULO DERAT”
Compulsando o que consta na sequência dos autos, houve novo Despacho de
Encaminhamento, datado de 01/04/2019, nos seguintes termos:

“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10880.727457/2011-11
INTERESSADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
DESTINO: SERET-DRJ-SPO-SP - Receber Retorno de Processo
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Retornamos os presentes autos à 9a Turma da DRJ/SPO, para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2019
Acompanhar Pronunciamento /
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
22
DIOGENES TAKESHI MATSUO
APOIO-DIORT-DERAT-SPO-SP
DIORT-DERAT-SPO-SP
SP SAO PAULO DERAT”
Em seguida, considerando os termos da Informação Fiscal - Relatório de Diligência,
datado de 22/02/2019, a 9a Turma da DRJ/SPO proferiu, aos 27/09/2019, Despacho de Diligência,
através do qual se determinou baixar novamente o processo em diligência, sob o fundamento de
que, embora a autoridade fiscal tenha reconhecido os erros ocorridos na apuração do direito
creditório, não fez o recálculo do crédito efetivamente devido.
Em 27/11/2019, foi proferida nova Informação Fiscal, por meio da qual foi realizado
o recálculo do direito creditório da Recorrente, conforme havia sido determinado.
Ato contínuo, sobreveio o Acórdão no 16-96.811 (fls. 871/886), proferido na sessão
de 26 de junho de 2020, através do qual a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
consignando expressamente que a Recorrente não teria se manifestado a respeito da diligência
fiscal, o que resultaria na aceitação tácita da sua conclusão.
Cumpre observar que ao simplesmente entender que a Recorrente não teria se
manifestado a respeito da diligência fiscal, o que resultaria na aceitação tácita da sua conclusão,
a 9a Turma da DRJ/SPO sequer se manifestou sobre os pontos controvertidos que foram objeto de
manifestação e juntada de parecer técnico por parte da Recorrente, aos 13/07/2017, ou seja,
antes de proferido o segundo acórdão pela DRJ (acórdão ora recorrido), em preterição aos
argumentos de defesa trazidos para discussão.
Com efeito, a Recorrente assim se manifestou, em 13/07/2017 (petição
devidamente protocolada aos autos):
“Assim é que, a fim de corroborar o posicionamento aqui defendido no tocante à
correção dos cálculos na apuração do indébito de PIS, a Requerente reforça as
inconsistências detectadas pela DERAT/SP na apuração do seu crédito, conforme
bem consignado no Parecer elaborado pela Tróia Consultoria Empresarial, a
saber:
(i) Equívocos verificados na primeira etapa de averiguação do DERAT/SP
- Eleição da data do vencimento do PIS Repique. O fisco utilizou datas de
vencimento divergentes das previstas na legislação do PIS Repique, calculado
sobre a quota única do IRPJ relativo aos exercícios de 1990 e 1993;
- Correção monetária da parcela do recolhimento de PIS de 07/02/1994, no valor
de CR$ 2.826.832,43, utilizada para extinguir o débito de PIS Repique calculado
sobre a quota única do IRPJ exercício 1995, ano calendário 1994. O fisco não
atualizou corretamente a parcela do recolhimento de PIS competência
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
23
janeiro/1994 utilizada para extinguir o débito de PIS Repique calculado sobre a
cota única do IRPJ exercício 1995, cujo vencimento ocorreu em 31/05/1995;
- Atualização do recolhimento de PIS utilizado para extinguir débitos de PIS
Repique relativo ao exercício de 1992, ano calendário 1991. A atualização
monetária realizada pelo fisco abrangeu apenas o período de 01/01/1992 a
30/04/1992, data do vencimento do PIS Repique extinto, sendo que, o período
compreendido entre a data do vencimento do PIS em 05/04/1991 e 31/12/1991
não houve qualquer atualização monetária, desconsiderando a inflação do INPC;
- Não aplicação de expurgos inflacionários pelo fisco na atualização monetária dos
recolhimentos de PIS utilizados para extinguir os débitos de PIS Repique. O fisco
não aplicou corretamente os cálculos determinados no Mandado de Segurança, já
salientado, para atualizações monetárias dos recolhimentos indevidos de PIS.
(ii) Equívocos verificados na segunda etapa de averiguação do DERAT/SP
- Não aplicação dos expurgos inflacionários na atualização monetária dos
recolhimentos de PIS vinculados às compensações realizadas entre
dezembro/1997 a janeiro/1999. O fisco não utilizou os expurgos inflacionários,
determinado no Mandado de Segurança, na atualização monetária dos
recolhimentos indevidos de PIS vinculados às compensações realizadas entre
dezembro/1997 e janeiro/1999.
(iii) Equívocos verificados na terceira etapa de averiguação do DERAT/SP
- Utilização da UFIR errada para reconventer, para reais, os saldos de pagamentos
remanescentes após a extinção, por compensação, dos débitos, de PIS de
dezembro/1997 a novembro/2002. O fisco utilizou a UFIR menor que deveria ter
utilizado para esse cálculo.
Ante o exposto, e, sobretudo, se considerado o amplo conjunto probatório
apresentado pela Requerente na comprovação de seu crédito de PIS e as
inconsistências nos critérios de cálculo empregados pela DERAT/SP, requer-se a
procedência da Manifestação de Inconformidade, bastante a ensejar o
reconhecimento do direito creditório tal como pleiteado pela Requerente.”
Não bastasse, segundo a Recorrente, ao contrário do disposto no Acórdão no 16-
96.811, a Recorrente teria expressamente se manifestado acerca da diligência fiscal concluída a
partir da Informação Fiscal – Relatório de Diligência Fiscal datada de 22/02/2019, mediante
protocolo de petição protocola aos 27/03/2019 e que, por motivos alheios à sua
responsabilidade, não foi devidamente juntada aos autos.
A Recorrente, juntamente com o seu Recurso Voluntário, junta aos presente autos
o comprovante do “TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA”, ou seja, do seu protocolo, datado de
27/03/2019:
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
24

A Recorrente aduz que não pode lhe ser imputada falha pela ausência de juntada da
petição (e do parecer/laudo técnico que a instruiu), e que houve preterição do seu direito à
ampla defesa, acarretando a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72.
Na manifestação protocolada em 27/03/2019, corroborada pelo parecer técnico
que a instrui, a Recorrente insiste que, para que se possa considerar correto o cálculo do direito
creditório, faz-se necessário (1) computar os expurgos inflacionários na correção monetária dos
recolhimentos de PIS vinculados aos débitos de PIS Repique; (2) computar os expurgos
inflacionários na correção monetária dos recolhimentos de PIS vinculados aos débitos de PIS
compensados no período de dezembro/1997 a janeiro/1999; e (3) ajustar a amortização dos
débitos de PIS Repique do Exercício 1990 e 1993, observando-se a data de vencimento da quota
prevista na legislação.
Desta forma, para que possa ser corretamente analisada a alegação de nulidade da
decisão recorrida e da ocorrência de cerceamento de defesa, passa-se à análise dos termos da
petição e do parecer/laudo técnico que a instruiu, cuja comprovada solicitação de juntada se deu
aos 27/03/2019.
Na referida petição, a Recorrente manifesta-se sobre o parecer de diligência da
DERAT/SP, aduzindo, em síntese:
- A DERAT se valeu de data de vencimento da quota única do IRPJ diversa daquela
prevista nos Atos Declaratórios 22/1990 e 8/1993, o que modificou toda a sistemática de
atualização monetária dos recolhimentos de PIS para fins de amortização dos débitos de PIS
Repique;
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
25
- Partindo-se dos cálculos da RFB, restou apurado um saldo original de NCZ$
8.411.320,30, a título de recolhimentos de PIS, para amortização dos débitos de PIS Repique do
Exercício 1990, enquanto nos cálculos da Requerente, seria necessário apenas o importe de NCZ$
2.639.679,30;
- A DERAT, ao refazer seus cálculos, atualizou monetariamente os recolhimentos de
PIS aplicando os índices previstos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8/1997,
mas não observou o teor da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n°
1999.61.00009691-7 no que concerne aos expurgos inflacionários;
- Há um descompasso entre a apuração dos débitos de PIS Repique e débitos de PIS
devidos nos moldes dos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.449 de 1988 porque, enquanto os primeiros
tinham a sua apuração vinculada ao IRPJ, cuja periodicidade era anual, os segundos (incidente
sobre a receita operacional bruta), tinham apuração mensal;
- Tal diferenciação é relevante porque a extinção dos débitos de PIS Repique ocorre
mediante amortização/compensação com os pagamentos indevidos efetuados pela Requerente;
- Houve a redução do valor do indébito considerando que (i) houve a seleção de
alguns recolhimentos, apenas, de PIS para a amortização dos débitos de PIS Repique; (ii) dos
recolhimentos selecionados, houve incidência apenas da atualização monetária até o vencimento
dos débitos de PIS Repique, sem a inclusão dos expurgos inflacionários assegurados judicialmente;
(iii) os recolhimentos selecionados pela RFB não foram plenamente atualizados; (iv) a “correção
monetária a menor” fez com que fossem vinculados mais recolhimentos de PIS para amortização
dos débitos de PIS Repique;
- A DERAT dividiu o cálculo do indébito em etapas para dar cumprimento à decisão
judicial, de forma que apenas parte desse indébito fosse corrigido com base nos índices fixados no
Mandado de Segurança n° 1999.61.00009691-7;
- Os erros na aplicação da r. decisão judicial transitada em julgado em favor da
Requerente afronta não apenas a coisa julgada, mas precedente julgado em sede de repetitivo
pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.112.524/DF) e Ato Declaratório da PGFN no
10/2008;
- A RFB não aplicou os expurgos inflacionários na atualização monetária dos
recolhimentos de PIS vinculados às compensações realizadas entre dezembro/1997 a
janeiro/1999;
- A aplicação dos referidos índices é também de observância obrigatória pela
Receita Federal do Brasil em face do que determina o artigo 19, V, § 5° da Lei Federal n°
10.522/2002;
A Recorrente instrui sua manifestação com um segundo parecer técnico da Tróia
Consultoria Empresarial, que apontou a necessidade de correção dos cálculos da DERAT nos
seguintes pontos:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
26
1. Computar os expurgos inflacionários na correção monetária dos recolhimentos
de PIS vinculados aos débitos de PIS Repique;
2. Computar os expurgos inflacionários na correção monetária dos recolhimentos
de PIS vinculados aos débitos de PIS compensados no período de dezembro/1997 a janeiro/1999;
3. Ajustar a amortização dos débitos de PIS Repique do Exercício 1990 e 1993,
observando-se a data de vencimento da quota prevista na legislação.
Veja-se trecho do referido parecer técnico:

O referido parecer não apenas repisou os argumentos anteriores como também
apontou a impossibilidade de verificar a retidão dos cálculos da DERAT, por ausência de
apresentação dos demonstrativos de apuração do indébito de PIS (ausência de memória de
cálculo atualizada pelo Fisco), impossibilitando à Recorrente realizar cálculos comparativos e aferir
o novo valor do indébito de PIS reconhecido pela RFB, bem com identificar as compensação que
permanecem à descoberto, e, ainda, refutou as explicações apresentadas pela Autoridade Fiscal
para afastar os critérios de atualização pretendidos pela Recorrente, como se colhe dos seguintes
trechos:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
27

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
28

Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
29

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
30

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
31

Como a petição da Recorrente deixou de ser juntada aos autos, assim como o
laudo técnico que a instruiu, os argumentos da defesa não foram devidamente apreciados pela
DRJ.
No contexto analisado, portanto, é evidente que a falta de apreciação das
alegações da Recorrente acarretou cerceamento de defesa, sendo o caso de reconhecer a
nulidade do acórdão recorrido, na forma do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
O CARF possui inúmeros julgados reconhecendo a nulidade da decisão por falta de
apreciação das alegações do contribuinte:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
32
Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por
decisão que não examina os específicos protestos apresentados na peça
impugnatória, havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno dos
autos à primeira instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena de
supressão de instância.”
(CARF, Processo no 10183.720107/2007-13, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
011.250 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 25
de outubro de 2023, Relator Conselheiro Mateus Soares de Oliveira)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/07/2009
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do direito de
defesa decisão de Delegacia de Julgamento que não enfrenta matéria suscitada
em impugnação. A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento implica o retorno do processo administrativo para o órgão
julgador a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar
supressão de instância.
Recurso provido parcialmente para anular a decisão da DRJ, para novo
provimento pela autoridade competente da instância a quo sobre matéria de
nulidade versada na impugnação.”
(CARF, Processo no 11128.005084/2009-02, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.881 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23
de agosto de 2021, Presidente e Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRECIAÇÃO.
AUTORIDADE JULGADORA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância a análise e julgamento das
matérias de mérito, suscitadas pelo contribuinte na manifestação de
inconformidade, quanto à certeza e liquidez do pedido de ressarcimento
declarado/compensado, mediante
transmissão de
Dcomp.
A
falta de
manifestação da autoridade julgadora de primeira instância sobre a certeza e a
liquidez do ressarcimento declarado/compensado, mediante transmissão de
Dcomp, implica devolução do processo àquela autoridade para que se manifeste a
respeito.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.774 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727457/2011-11
33
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A falta de manifestação expressa sobre as questões de mérito, suscitadas pelo
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, constitui cerceamento do
direito de defesa e fundamento de nulidade da decisão recorrida.”
(CARF, Processo no 10665.000545/2008-11, Acórdão no 3301-009.537 – 3a Seção
de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de janeiro de
2021)
Portanto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento, no qual deverão ser
apreciados a manifestação e o parecer técnico protocolados pela Recorrente em 27/03/2019.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para que realizado novo julgamento, no
qual deverão ser apreciados a manifestação e o parecer técnico protocolados pela Recorrente em
27/03/2019.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1014
DF CARF MF
Original